Tribunal: STF
Processo: RE 233766
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE
FUNDO. INSUBSISTÊNCIA.
Embargos de Divergência. Pressupostos necessários ao
conhecimento. Dissidência de julgados não demonstrada. Apreciação da
matéria de fundo. Impossibilidade. A ausência dos pressupostos
necessários ao conhecimento dos embargos de divergência inviabiliza
o exame da matéria inserta nas razões recursais.
Agravo regimental não provido.